Tribunal: CARF
Processo: 11080.732432/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732432/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART.
195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028,
ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228 e RE 566.622/RS.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212/91 externando o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata.
No caso concreto, a contribuinte deixou de preencher o requisito insculpido no
§ 6° do art. 55 da Lei n° 8.212/91, considerado constitucional pelo julgado da
Suprema Corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntátio.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732432/2011-18
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

Relatório
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-46.585/2013, às e-fls. 703/708,
que julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- AI Debcad no 37.344.607-1 – contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, destinadas
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social e destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no
período de 01/2008 a 12/2008, inclusive 13o salários de 2008. O valor deste AI, consolidado em
14/12/2011, importou em R$ 882.870,92 (oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta
reais e noventa e dois centavos).
- AI Debcad no 37.344.608-0 – contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre sua remuneração em
competências compreendidas entre 01/2008 e 13/2008. O valor deste AI, consolidado em
14/12/2011, importou em R$ 150.552,91 (cento e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e dois
reais e noventa e um centavos).
- AI Debcad no 37.344.609-8 – contribuições a cargo da empresa, destinadas a
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre remunerações de
segurados empregados no período de 01/2008 a 12/2008, inclusive 13o salários de 2008, cujo
valor consolidado em 14/12/2011 importou em R$ 177.822,28 (cento e setenta e sete mil,
oitocentos e vente e dois reais e vinte e oito centavos).
O Relatório do Procedimento Fiscal, às fls. 72/77, informa que a entidade tem
como atividade principal a educação fundamental, que o fato gerador das contribuições lançadas
é proveniente do descumprimento das obrigações contidas na legislação que rege os
procedimentos para isenção das contribuições previdenciárias e sociais pois, na vigência da Lei
no 8.212/1991 este contribuinte não adimpliu débitos confessados, gerando débito impeditivo ao
gozo da isenção por descumprimento do art. 55, § 6o, da Lei no 8.212/1991, antes das alterações
da MP no 446/2008. Na vigência da MP no 446, de 07/11/2008, a entidade, por estar em débito,
não faz jus à certidão negativa de débito exigida para o benefício da isenção, não atendendo ao
inciso VI, do art. 28 daquela MP.
Segundo o Relatório do Procedimento Fiscal, as contribuições lançadas, não
declaradas em GFIP, tiveram suas bases de cálculo extraídas das folhas de pagamento do
contribuinte do período de 01/2008 a 12/2008 e as bases de cálculo do 13o salário foram obtidas
a partir das informações em RAIS, pois não apresentadas folhas de pagamento de 13/2008.
Considerando a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, e em atendimento ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), a fiscalização efetuou a
comparação das penalidades de multa até a competência 11/2008 para verificar a menos severa
para o contribuinte, apresentando os resultados no item 8.3 do Relatório do Procedimento Fiscal
(fls. 75).
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

Para as competências 01/2008 a 11/2008 foi aplicada a multa de 24%, prevista na
legislação de regência e para as competências 12/2008 e 13/2008 foi aplicada a multa de ofício
de 75%.
A fiscalização anexou, às fls. 168/287 dos autos, cópias das GFIPs apresentadas
para todos os estabelecimentos da entidade autuada, onde se observa que foi informado o código
FPAS 639, utilizado apenas pelas entidades em gozo de isenção das contribuições
sociais/previdenciárias.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 715/721, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Alega que o entendimento da fiscalização de que a entidade não faz jus à isenção da
quota patronal é equivocado, em razão de ser uma entidade beneficente de assistência
social, estando ao abrigo da imunidade do parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição
Federal.
Afirma que, ainda sob a denominação anterior, obteve certificado de entidade de cunho
filantrópico em sessão realizada em 26/05/1972, sendo alterado o cadastropara a atual
denominação social em 31/07/1995; que em 03/08/2000 foi expedido o certificado
referido na decisão (DOC. 5); e que o Conselho Nacional de Assistência Social, pela
Resolução no 7, de 03/02/2009, DOU de 04/02/2009, prorrogou a validade da certidão
emitida para o período de 14/06/2005 a 13/06/2008 e 14/06/2008 a 13/06/2011.
Prossegue argumentando que a condição de entidade filantrópica e o respectivo direito à
isenção (imunidade) das contribuições previdenciárias foi reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado. Anexa Apelação Cível no 2003.04.01.043868-4/RS, fls.
674/683, e Recurso Especial no 730.246 – RS (2005/0035748-1), fls. 684/690.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

A título introdutório, não se entende como conflituosa a distinção feita pela
impugnante acerca da terminologia “isenção” versus “imunidade” das contribuições
previdenciárias. Tal benefício – isenção ou imunidade – que aqui será tratado indistintamente,
tem assento constitucional (art. 195 e § 7.o), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade possa usufruí-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no art. 55 da Lei n.o
8.212/91, art.28 da MP 446/008 e no art.29 da lei 12.101/2009.
Segundo consta no Relatório do Procedimento Fiscal, às fls. 72/77, esta entidade
não faz jus ao benefício da isenção por não atender à disposição do § 6o do artigo 55 da Lei no
8.212/1991, na redação vigente até a edição da MP no 446/2008, de 07/11/2008, DOU de
10/11/2008, senão vejamos:

Em suma, em face da constatação de débito e não apresentação de certidão
negativa, a entidade é enquadrada perante a Receita Federal do Brasil na categoria de
contribuinte comum, não fazendo jus à isenção da quota patronal das contribuições
previdenciárias.
Pois bem! Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas
autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da própria contribuinte em
sede de recurso voluntário, a resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame
dos efeitos dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado
sob o rito da repercussão geral.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o Supremo
Tribunal Federal, em 23/02/2017, decretou a inconstitucionalidade dos preceitos contidos no
artigo 55 da Lei Ordinária no 8.212/91, em decisum levado a efeito nos autos do Recurso
Extraordinário retromencionado, entendendo, resumidamente, que aludida matéria é reservada ‘a
Lei Complementar. É o que se extrai da ementa do Acórdão nos seguintes termos:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
No entanto, diante da oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional, em 18/12/2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
posicionou-se no sentido de prover em parte os aclaratórios, sob a égide dos fundamentos abaixo
elencados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo.(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Ato contínuo, intimadas as partes, tão somente a contribuinte (Associação
Beneficente De Parobé), opôs Embargos de Declaração contestando, exclusivamente, a parte da
decisão acima que rechaçou a inconstitucionalidade reconhecida inicialmente do inciso II, do
artigo 55, da Lei no 8.212/91, relativamente ao CEBAS.
Neste cenário, em face da inexistência de recurso da Fazenda Nacional e da
própria contribuinte relativamente a parte da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade dos demais incisos do artigo 55 da Lei no 8.212/91, com exceção do inciso
II, ainda objeto dos Embargos de Declaração da entidade, mister reconhecer ter havido trânsito
em julgado material atinente a inconstitucionalidade do artigo 55 e incisos da Lei no 8.212/91,
com exceção do inciso II.
Neste ponto, impende fazer um parêntese relativamente ao inciso II, ainda
pendente de decisão final do STF, de maneira a ressaltar que este dispositivo legal não se prestou
de lastro à autuação fiscal, uma vez que a própria autoridade lançadora reconheceu que a
contribuinte é detentora do CEBAS.
Melhor explicitando, o que se extrai dos julgados acima é que fora firmada a tese
segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal
tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com suas ementas supratranscritas.
Em outras palavras, se a lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente e se subsiste espaço para a lei ordinária definir aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, pode-se afirmar,
a contrario sensu, que inexiste espaço para a lei ordinária regulamentar a imunidade (conforme a
tese firmada, somente a lei complementar pode fazê-lo).
Dessa forma, somente o artigo 14 do Código Tributário Nacional apresenta
condições válidas à luz da Constituição Federal para estabelecer pressupostos para fruição da
imunidade sob análise. Logo, o campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos
procedimentais.
A imunidade, por sua vez, esta sim compreendida como uma limitação
constitucional ao poder de tributar, continua regida exclusivamente por lei formalmente
complementar, ex vi do artigo 146 da Constituição Federal e do julgamento acima referido.
Não obstante, a Lei n. 8.212/1991, tratando da organização da seguridade social e
do plano de custeio desta, arrola, no seu artigo 55, uma série de condições para o gozo da
“isenção”. A referida lei, por ser ordinária, não poderia impor requisitos diversos dos previstos o
Código Tributário Nacional, que é lei complementar.
Embora não tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei
8.212/1991, foi devidamente esclarecido, em sede de embargos, que tal dispositivo não pode
interferir com a imunidade, restringindo-se à certificação, fiscalização e controle administrativo.
Na esteira dos fundamentos alhures, considerando que a fiscalização escorou a
presente exigência fiscal na inobservância dos pressupostos materiais inscritos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos do
Recurso Extraordinária no 566.622, despicienda maiores elucubrações a respeito do mérito da
demanda, impondo reconhecer, no entanto, a improcedência do feito, eis que lastreado em
fundamentos imprestáveis constitucionalmente para tal fim.
Igualmente, não há se falar que aludida decisão não transitou em julgado, tendo
em vista que, conforme demonstrado alhures, afora a discussão da constitucionalidade do inciso
II, ou seja, dos aspectos formal/procedimentais de tal benefício, os demais incisos, atinentes aos
aspectos materiais da imunidade, ocorrera o trânsito julgado material, eis que não fora objeto de
contestação, via Embargos, por parte da Fazenda Nacional no momento oportuno.
Tanto é verdade, que os processos que contemplam aludida matéria, os quais
estavam sobrestados, desde 16/02/2018, foram liberados para julgamento após a análise dos
Embargos opostos pela Fazenda Nacional, razão da análise deste processo nesta oportunidade.
Nesta toada, considerando que o único pressuposto, contido no inciso II, do artigo
55, da Lei no 8.212/91, que não teve seu trânsito em julgado quanto a (in)constitucionalidade,
portanto, permanecendo válido e produzindo efeitos, não fora fundamento para o presente
lançamento, impõe-se decretar a improcedência total do feito, uma vez lastreada em dispositivos
legais imprestáveis para tratar da matéria, consoante restou assentado pelo STF nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.622, como demasiadamente demonstrado acima.
Neste diapasão, sendo certo que a falta ou incorreção do CEBAS não foi indicado
como motivo para o não reconhecimento da imunidade no período do crédito, ou seja, matéria
não litigiosa, cabe razão a recorrente.
Contudo, essa matéria é corriqueira neste Colegiado e, levando em conta os
resultados anteriores, é notório que a Turma adota outro posicionamento, especialmente
quanto a divergência sobre os incisos declarados inconstitucionais, sendo este conselheiro
vencido por esmagadora maioria, motivo pelo qual me ajoelho ao entendimento da
maioria. Portanto, em observância e respeito ao princípio do colegiado, continuaremos na
analise da demanda.
Vale relembrar que a motivação para o cancelamento da isenção da entidade
beneficente se deu em face do não cumprimento do requisito do paragrafo 6° do artigo 55 da Lei
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732432/2011-18

no 8.212/91, ou seja, o não reconhecimento da isenção lastreou-se na existência de débito da
entidade.
Dito isto, caberia a contribuinte trazer alegações em sentindo contrário, bem
como provas da inexistência de débitos. No entanto, a autuada não apresentou nenhum
argumento a respeito da matéria e, muito menos, documentação capaz de rechaçar a
pretensão fiscal. Portanto, deve ser mantido o crédito objeto de lançamento.
Veja-se, também, que a recorrente afirma que teve a condição de entidade
filantrópica e o respectivo direito à isenção (imunidade) das contribuições previdenciárias
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Junta como prova a Apelação Cível n°
2003.04.01.043868-4/RS, fls. 429/436, e o Recurso Especial n° 730.246 - RS (2005/0035748-1),
fls. 437/443. Não foi apresentada cópia da petição inicial da ação ordinária que reconheceu o
direito em referência.
A Apelação Cível n° 2003.04.01.043868-4/RS, fls 429/430, noticia que a entidade
ajuizou ação ordinária contra o INSS objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos
fiscais NFLD n° 32.159.136-4 e NFLD n° 32.159.137-2, correspondentes ao período de
05/1985 a 07/1994, sob o argumento de ser entidade de fins filantrópicos, encontrando-se ao
abrigo da isenção prevista no artigo .195, parágrafo 7°, da Constituição Federal. Sobreveio
sentença determinando a desconstituição dos lançamentos fiscais objeto do pedido e declarando
que a entidade, no periodo dos débitos hostilizados, estava albergada pela imunidade prevista no
artigo 195, parágrafo 7°, da Constituição Federal.
Conclui-se, portanto, que a autuada teve reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado a sua condição de entidade filantrópica e o respectivo direito ã isenção das
contribuições previdenciárias patronais. Todavia, tal circunstância ocorreu somente em
relação ao período dos débitos que foram desconstituídos por força da determinação
judicial. Consequentemente, não há como estender os efeitos da sentença para o
lançamento ora contestado, relativo ao período de 01/2008 a 12/2008 (objeto deste
lançamento).
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 759
DF CARF MF
Original